Tribunal: TJES
Processo: 5006602-07.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006602-07.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MERCILENE FERNANDES FONTANA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5006602-07.2025.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDA
: MERCILENE FERNANDES FONTANA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. FORNECIMENTO DE DADOS DE SEGURANÇA PELO CONSUMIDOR QUE NÃO ELIDE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DO SERVIÇO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E OPERAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. FALHA DE SEGURANÇA RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
. RESTITUIÇÃO MATERIAL E MORAL DEVIDA. SENTENÇA ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS ARBITRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a Autora alega que foi vítima de um golpe arquitetado por terceiros que, se fazendo passar por preposto do Réu, obtiveram os dados dela de modo que realizaram empréstimos e transações bancárias sem a sua autorização. Pugna, nestes termos, que seja a ré condenada ao ressarcimento dos valores retirados de sua conta indevidamente, a inexistência da relação jurídica entre as partes com relação ao empréstimo consignado e transações realizadas indevidamente, bem como o pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na arguição de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
dos danos materiais; (ii) afastar a responsabilidade do banco em razão de a consumidora ter fornecido dados de segurança aos fraudadores (culpa exclusiva do consumidor), restando ausente falha de segurança nos serviços bancários prestados; (iii) ausência de irregularidade na contratação do empréstimo consignado; (iv) na inexistência de configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais; (v) sucessivamente, redução quantum indenizatório.

III. PRELIMINAR

4. Rejeita-se o requerimento do recorrente de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, porquanto não se vislumbra a presença do requisito autorizativo previsto no art. 43 da lei 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”).

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Quanto ao mérito da demanda, especialmente quanto à culpa exclusiva da consumidora suscitada pelo Recorrente, observo que, embora a Recorrida tenha, de fato, facilitado o acesso de suas informações de segurança em favor do terceiro fraudador, ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam, ao menos, para culpa concorrente da instituição bancária.

6. No caso em apreço, de acordo com as alegações apresentadas nos autos, conclui-se que restou incontroverso que a parte autora fora vítima de golpe já conhecido no mercado (“Golpe da Falsa Central de Atendimento”).

7. Trata-se assim de uma arquitetura criminosa já conhecida pelo Recorrente, de modo que torna-se inaceitável uma instituição dos moldes da parte requerida, com inúmeras transações comerciais, não possuírem meios efetivos para impedir práticas fraudulentas com vistas a utilizar nomes e dados para prejudicarem seus consumidores, não podendo o ônus de tal negligência ser imputada ao consumidor indefeso, totalmente desconhecedor da ação lesiva.

8. Como bem observado pelo juízo sentenciante A instituição financeira não comprova a rastreabilidade das operações, nem a adoção de mecanismos eficazes de segurança, especialmente diante de mais de 20 (vinte) transações atípicas realizadas no mesmo dia e com diferença de poucos minutos, sem qualquer outra verificação de segurança adicional, revelando falha na prestação do serviço.

9. Nesse sentido, mesmo que a Recorrida tenha, de alguma forma, colaborado para que os fraudadores obtivessem acesso à sua conta conforma confessado tanto na inicial quanto no registro de ocorrência realizado junto a autoridade policial, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, sua conduta não deveria ter sido suficiente à concretização do intento criminoso, não sendo apta a afastar a responsabilidade do Recorrente, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

10. Como cediço, nos termos do verbete sumular nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à sua prestação de serviço, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

11. Quanto ao contrato de empréstimo consignado, apesar das razões da recorrente relacionadas a ausência de nexo entre a contratação e o golpe denunciado pela consumidora, o ponto controverso recai sobre o não reconhecimento da transação pela Recorrida. Desse modo, deveria a Requerida, ora Recorrente, comprovar a regularidade da contratação através da apresentação de instrumento contratual válido firmado entre as partes pelo qual estaria respaldada a transação financeira ora debate, o que não o fez, evidenciando, portanto, falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), atraindo para si a responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14).

12. Nesse sentido, a Ré descumpriu seus deveres legais e maculou a contratação realizada com a autora, invalidando o negócio jurídico por erro acerca de qualidade essencial do contrato (arts. 138 e 139 do CC), tornando-o anulável (art. 171, inc. II, do CC) por não comprovar a manifestação de vontade da consumidora quanto à contratação do empréstimo.

13. Diante de todo o exposto resta evidente, a necessidade de retorno ao
status

quo ante
a partir da relação contratual declarada inexistente.

14. Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo de origem no que se refere à restituição do montante subtraído da conta da Recorrida a partir das transações fraudulentas identificadas, dos danos materiais referentes aos encargos indevidos, bem como a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

15. Por outro lado, cumpre reconhecer que a sentença objurgada é
ultra petita
no que se refere ao valor arbitrado à título de dano material relacionado ao ressarcimento doa valores transferidos via PIX. De fato, a petição inicial, indica limita o pedido nesse particular ao valor de R$ 1.639,85, de modo que deve ser ajustado o valor definido
in casu
.

V. DISPOSITIVO

16. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão objurgada tão somente para
minorar
o valor da condenação relativo aos valores extraídos indevidamente da conta bancária da requerida ao montante de
R$ 1.639,85
. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

17. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)